Tribunal: TJMT
Processo: 1012002-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA RECLAMAÇÃO No 1012002-07.2020.8.11.0000
RECORRENTE/RECLAMANTE: RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA
RECORRIDA/RECLAMADA: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA-MT
INTERESSADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria de votos, julgou extinta a reclamação e condenou em honorários advocatícios, nos termos da seguinte ementa (Id. 83367993):
RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – NÃO VERIFICAÇÃO - UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - ART. 988, DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –– IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO.
A reclamação deve preencher os requisitos taxativos descritos no art. 988 e incisos, do Código de Processo Civil.
A reclamação não pode ser admitida como sucedâneo recursal, sob pena de extinção.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram acolhidos em parte, para sanar a contradição e excluir a condenação a título de honorários advocatícios (Id. 100784468).
Nas razões recursais, o recorrente alega a violação ao artigo 988, II e §5o, do CPC, ao argumento de que “Não é pré-requisito da reclamação que não caiba mais a interposição de qualquer recurso – pelo contrário, o pré-requisito é exatamente que a decisão não tenha transitado em julgado” (Id. 104108952).
Recurso tempestivo e preparo recolhido (Ids. 104210975 e 104199975).
Sem contrarrazões (Id. 108604997).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao julgar extinta a reclamação, consignou no voto condutor do acórdão:
A decisão do tribunal que o reclamante pretende garantir é de 2014.
Ocorre que a ação está tramitando como cumprimento de sentença e em 17/07/2020 foi decidida essa questão.
O reclamante ingressou com embargos de declaração, e a douta juíza em 16/10/2020, proferiu decisão e não houve recurso, e nessa oportunidade já havia sido proposta a reclamação.
Anotei que o advogado em sua sustentação anotou que o que “se discute é a forma de fazer o cálculo que está errada”.
Ora, se a forma do cálculo que está errada tem que se recorrer da decisão do cálculo e não interpor uma reclamação.
O relator julgou pela improcedência porque analisou a questão toda, inclusive pelo seu mérito.
Porém, entendo que a “reclamação” é uma ação, e a meu ver, não cabe no presente caso.
A Juíza não deixou de cumprir qualquer decisão judicial, apenas interpretou o fato. A parte ingressou com embargos de declaração e não recorreu mais. Ao revés, ingressou com esta reclamação.
Assim, está utilizando a reclamação em substituição ao recurso, antes mesmo da decisão do juiz ter sido proferida.
Isso porque o ajuizamento da reclamação ocorreu em 04/072020 e decisão judicial data de 17/07/2020, ou seja, um mês depois.
Com o devido respeito ao voto de mérito do relator, divirjo do seu entendimento, para julgar extinta a reclamação, condenando o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Posteriormente, os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram acolhidos em parte, para sanar a contradição e excluir a condenação a título de honorários advocatícios.
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 988, II e §5o, do CPC, defende o recorrente que “Não é pré-requisito da reclamação que não caiba mais a interposição de qualquer recurso – pelo contrário, o pré-requisito é exatamente que a decisão não tenha transitado em julgado” (Id. 104108952).
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça